Tribunal: STF
Processo: AI 388621
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - O despacho ora agravado negou seguimento ao agravo,
 por
falta no instrumento da cópia do inteiro teor das contra-razões ao
recurso extraordinário, ou de certidão de sua não-apresentação, e
seu fundamento não foi atacado pela petição de agravo regimental
como teria necessariamente de sê-lo.
              Agravo a que se nega provimento.